Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-61.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PAULO CHECHIN - CPF: 647.313.249-04 (APELADO), LUIZ GUSTAVO AMARAL - CPF: 981.745.091-00 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA - CPF: 065.371.739-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001257-61.2017.8.11.0003

APELANTE (S):

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA

APELADO (S):

LUIZ PAULO CHECHIN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR N. 146/2003 E ARTIGO 85, §2º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

2. Diante do patrocínio pela Defensoria Pública dos interesses do executado, merece reforma a sentença para que seja a parte apelada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
LUIZ PAULO CHECHIN
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia, tendo abandonado a causa por mais de 30 dias. Sem condenação em custas e honorários de advogado.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada devendo ser
fixado os honorários advocatícios
em seu favor, pois atuou em todo o processo.

Assevera que o entendimento jurisprudencial no STJ é pacificado no sentido de que são devidos honorários advocatícios a
Defensoria Pública
quando não atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, o que não é o caso dos autos.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o
do LUIZ PAULO CHECHIN
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA,
objetivando o recebimento do valor de R$ 168.439,29 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), decorrente de três cheques emitidos com insuficiência de fundos.

Recebida a inicial, após tentativas de citação do executado sem êxito, ocorreu a citação por edital (Id. 256134724) sem resposta do executado, ocasião em que a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial ao revel.

Manifestação da Defensoria Pública no Id. 256134728.

Após a intimação do procurador do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (Id. 256134729), houve decurso do prazo sem manifestação.

Intimado o exequente pessoalmente, não houve manifestação (Id. 256134734).

Em seguida, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a Defensoria Pública.

Pois bem.

A controvérsia reside na extinção do feito sem condenação sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado, nomeada curadora especial do executado.

Do contexto analisado, assiste razão à apelante.

Depreende-se dos autos principais que o Juízo
a quo
extinguiu a fase executiva sem resolução do mérito,
diante do abandono da causa, pela parte autora
, exequente.

O Código de Processo Civil, em seu art.85, discorre sobre a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência, devidos pelo vencido ao vencedor, inclusive quando sentença não resolva o mérito,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...).

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Deveras, conquanto ao membro da Defensoria Pública do Estado seja proibido: "receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições" (artigo 91, III, da citada Lei Complementar nº 80/94), não há óbice para que sejam fixados honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública (enquanto Órgão), nos casos em que a parte por ela assistida sagrar-se vencedora na demanda, por força do princípio da sucumbência; salvo nas hipóteses em que o vencido for a própria pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA COM DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FUSÍVEL TRANSFORMADOR DESCONECTADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – VENCEDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80/94 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
(...).

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003. O STJ já firmou precedentes jurisprudenciais que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
. (TJMT – N.U 1026461-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
Ressalte-se que esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do art. 543-C do Código Buzaid, há muito, firmou entendimento de que ‘não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante’
. Dessa orientação adveio a Súmula 421 do STJ: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. (...). (STJ – AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe14/05/2018).
[g.n.]

Assim, diante do patrocínio pela Defensoria Pública no interesse do executado, merece reforma a sentença para que seja a parte exequente/apelada, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Ademais, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025